Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020261-54.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA - CPF: 022.323.101-08 (REQUERENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JANAINA DA GUIA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN APARECIDA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FOTOGRAFIA DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – NOVA PROVA DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTO PARTICULAR NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A PALAVRA DA VÍTIMA E COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM JUÍZO – ACUSADO QUE SABIA QUE A OFENDIDA ERA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO – REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.

Se o suposto novo elemento de prova, apto a demonstrar a inocência do requerente, não é submetido ao crivo do contraditório com o prévio ajuizamento de ação de justificação, a revisão criminal não deve ser conhecida nesse particular, em razão da ausência de dilação probatória em seu procedimento.

Constatando-se que a condenação está em sintonia com a evidência dos autos, notadamente à luz da firme e coerente palavra da vítima, comprovando que o requerente tinha ciência de que ela era menor de 14 anos de idade ao tempo do fato, não há falar em absolvição em relação ao delito de estupro de vulnerável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Raison Maxuel Guimarães Silva
a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0010374-04.2014.8.11.0002, que tramitou originariamente perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e, neste Tribunal de Justiça, foi objeto de apelação julgada pela Terceira Câmara Criminal, impondo ao ora requerente a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de estupro de vulnerável e fotografia de cena pornográfica envolvendo adolescente, capitulados no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, e no art. 240,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O requerente alega que, apesar de a própria ofendida ter declarado, em delegacia, que o ato sexual foi consentido, o Ministério Público narrou que ele “
utilizou-se
(de)
força para ter conjunção carnal com a suposta vítima
” (Id. n. 108642965, p. 4;
sic
).

Outrossim, argumenta que a ofendida “
se apresentou como sendo maior de 17 (dezessete) anos
” (Id. n. 108642965, p. 5;
sic
).

Assevera, também, que a propagação do conteúdo envolvendo a menor foi realizada exclusivamente pela corré Janaína da Guia Silva, sua ex-mulher, por vingança.

Finalmente, sustenta que, ao tomar conhecimento da condenação, a vítima o “
procurou
” por
WhatsApp
, dizendo-se “
totalmente arrependida
”, afirmando que “
alimentava um sentimento amoroso
” por ele e admitindo que “
seus pais a obrigaram a tomar a decisão de acusa-lo
” (Id. n. 108642965, p. 9;
sic
).

Com tais considerações, requer a sua absolvição em relação ao crime de estupro de vulnerável (Id. n. 108642965).

Junta documentos (Ids. n. 108642966 a 108642971).

O pedido de liminar, voltado à suspensão dos efeitos da condenação, foi indeferido (Id. n. 109259460).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
da revisional
sem resolução
do mérito, ou, subsidiariamente, pela
improcedência
da ação (Id. n. 133038168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ora requerente,
Raison Maxuel Guimarães Silva
, insurge-se contra a condenação que lhe impôs a reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos crimes de estupro de vulnerável e fotografia de cena pornográfica envolvendo adolescente, tipificados no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, e no art. 240,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal são previstas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Na espécie, o requerente invoca os incisos I e III do mencionado dispositivo para pleitear a sua absolvição em relação ao delito de estupro de vulnerável, argumentando, nesse sentido, que a condenação contrariou a evidência dos autos e que há “
novas provas
” que demonstram a sua inocência.

Em relação às supostas “
novas provas
”, observo que o requerente pretende ver desconstituída uma condenação
acobertada pelo manto da coisa julgada com base, unicamente, em uma suposta
screenshot
de diálogo entabulado por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
com a vítima Yasmim Aparecida de Almeida (Id. n. 108642970).

Na referida conversa, a ofendida, instada pelo interlocutor a dizer “
realmente oque ouve
” (
sic
), teria respondido o seguinte:

“
Então, me arrependo de de tudo isso... Sei que fui errada mesma, me desculpe... E os meus pais que me obrigou a eu fazer isso.. E outra eu gostava de você, só que tinha vergonha de te falar.. como nós dois mesmo soubemos que a sua ex mulher que soltou os vídeos e as fotos ..
” (
sic
).

Todavia, além de não haver nestes autos nenhum indicativo de que tal pessoa seja efetivamente a ofendida, a não ser a anotação “
Yasmim Almei...
” no campo reservado ao nome ou número telefônico do contato, tenho sérias dúvidas quanto à autenticidade da
screenshot
em comento. A uma, porque tanto as mensagens enviadas quanto as recebidas aparecem com fundo branco, diversamente do que ocorre por padrão no aplicativo
WhatsApp
, em que as mensagens enviadas são marcadas por fundo
verde
, e apenas as recebidas por fundo branco. A duas, porque praticamente não se visualiza o fundo branco da mensagem à esquerda da citação/resposta ao comentário “
Gostaria q falasse realmente oque houve
” (
sic
), também diversamente do que ocorre, por padrão, no referido aplicativo.
Conferir, a propósito, as observações no documento em anexo à decisão de indeferimento da liminar (Id. n. 109259465).

Ademais, esta Corte Estadual, há muito, tem exigido que eventuais retratações de vítimas e/ou testemunhas sejam submetidas à ação de justificação como medida cautelar preparatória ao ajuizamento de revisões criminais, para que seus depoimentos sejam registrados sob o crivo do contraditório, sobretudo porque a ação revisional não comporta dilação probatória (TJMT, Revisão Criminal n. 101082/2012, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.8.2013; data da publicação: 26.8.2013).

Destarte,
nesse ponto
, a razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça quando opina pelo não conhecimento da revisão,
in verbis
:

“(...)
não há, tecnicamente, nova prova.

Isso porque, o documento ulterior juntado no ID no 109259465, não foi submetido ao indispensável procedimento judicial mediante o crivo do contraditório, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral.

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que a nova prova de que cuida o inc. III do art. 621 do CPP só pode ser aceita e examinada se precedida e obtida através da imprescindível justificação judicial
(...)
.

Na espécie, o requerente trouxe um print de uma declaração, em tese, por ele recebida via whatsapp, diretamente ao Tribunal de Justiça, descurando-se de submetê-la ao crivo do contraditório perante o juízo da condenação, na primeira instância, para que fosse submetida à fiscalização da acusação e controle do juízo.

Por outro lado, de acordo com o art. 368 do Código de Processo Civil, As declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, mas, o parágrafo único do dispositivo resolve: Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.

Assim, ausente a condição sine qua non do contraditório prévio, a declaração colacionada é desprovida de eficácia para desconstituir a prova produzida em instrução criminal regular, à luz do contraditório, a efeito de autorizar a rescisão da coisa julgada e a absolvição do revisionando, notadamente se nem mesmo no campo cível o documento particular faz prova do fato nele alegado por expressa disposição de lei
” (Id. n. 133038168, pp. 2-3;
sic
).

Todavia, a demanda merece ser conhecida no que diz respeito à alegada discrepância entre a condenação e prova dos autos.

Com efeito, é necessário salientar que não há óbice legal à reavaliação da prova em sede de revisão criminal. Pelo contrário: o art. 621, inciso I, do CPP estabelece
precisamente
a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação, de modo que não há como extinguir o processo revisional sem resolução de mérito ao simplório argumento de que nosso ordenamento jurídico não admite uma “segunda apelação”.

O tema foi muito bem desenvolvido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri em voto proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 1009712-82.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...)
carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.
”

Ocorre que, na espécie, não se identifica a aventada desarmonia entre a condenação e o conjunto probatório.

Como se depreende do relatório, o pedido de absolvição formulado pelo acusado em relação ao delito de estupro de vulnerável é lastreado na tese de que, além de o ato sexual ter ocorrido de forma consentida, o agente acreditava que a vítima era
maior de 14 anos de idade
, ou seja, cuida-se de tese de
erro de tipo
.

A questão foi muito bem analisada no acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação interposta pelo ora requerente. Transcrevo os trechos pertinentes do voto proferido pelo relator daquele recurso, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Juvenal Pereira da Silva:

“
A defesa, inconformada com o veredito condenatório, sustenta o descabimento da convicção judicial em sentido a estabelecer a incriminação do apelante, que negou a imputação ao argumento de que não sabia da tenra idade da vítima.

‘O Apelante [
R.M.G.S.
], ao ser interrogado, acerca dos fatos narrados na exordial acusatória, negou as acusações a si imputadas, narrando os seguintes fatos conforme consta o interrogatório CD-ROM fl. 84 autos:

JUIZ: São estes os fatos, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

RÉU: Bom na época ela dizia que tinha 17 anos e eu sempre saía com ela várias vezes e ela dizia ter 17 anos, e sobre os fatos eu estava preso e o meu celular ficou em casa e minha ex-mulher pegou e mandou na internet.

JUIZ: E o senhor tirou as fotos com o celular?

RÉU: Não, ela que tirou, foi ela mesma, estava eu e ela. Tinha foto que ela mandava pra mim e sempre falava que tinha 17 anos.

Assim, há dúvidas quanto à autoria do delito, não sendo coerente condenar o apelante’ (sic razões, evento 3836103, p. 4).

De se ver que nem o próprio apelante nega que tivesse mantido relações sexuais com a vítima [Y.A.A.], limitando a informar insciência quanto à sua idade. A confissão quanto ao ato sexual vem acompanhada dos anexos fotográficos tirados do Portal de Mídias PJe.

Contrariamente a essa assertiva,
a vítima [Y.A.A.] asseverou peremptoriamente não só que manteve relação sexual com [R.M.G.S.], como também, que
ele sabia que ela possuía menos de 14 anos de idade
.

‘[Indagada sobre a relação sexual com [
R.M.G.S.
], respondeu] Eu só fiquei esse dia, foi só uma vez. Não [foi forçada a praticar relação sexual].
[Indagada se o acusado sabia qual era a idade da vítima na época do fato, respondeu] Sabia.’
(sic depoimento de [Y.A.A] gravado no Portal de Mídias PJe).

Há, por assim, dizer, ponto incontroverso sobre a autoria e a materialidade do ato sexual praticado contra [Y.A.A.], bem como, confronto entre a palavra da vítima e do apelante sobre o prévio conhecimento da idade da vítima. De um lado o apelante alega que a vítima afirmava possuir 17 anos de idade, ao passo que esta alega que desde o início o apelante sabia que ela tinha menos de 14 anos de idade.

Visando dirimir essa questão, estabelece o enunciado n. 10, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

‘Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.’

Em sede de crimes sexuais, em geral perpetrados sem a presença de outras pessoas e de natureza eminentemente transeunte, a coesa e firme palavra da vítima sob o propósito de afirmar a tipicidade da conduta criminosa constitui valioso dado de convicção, relembrando que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da livre persuasão racional, também denominado de livre convencimento motivado, segundo o qual é plenamente lícito ao Juiz formar convicção pela livre apreciação da prova, respeitados, por certo, o contraditório e a ampla defesa.

(...)

É que não se concebe como válida a ideia de que se propusesse a vítima, gratuita e inescrupulosamente, realizar pesada incriminação, aparentemente sem nenhum motivo para prejudicar, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime sujeito a pena gravíssima, de forma coerente e induvidosa, principalmente se dessa incriminação gera para a acusadora a constrangedora obrigação de relatar a pessoas estranhas toda a humilhação, vergonha e desdita por que passou.

Ademais, a carência de provas materiais nesse tipo de crime é o grande empecilho para a identificação da suficiência da prova da materialidade e autoria do fato, pois na maioria das vezes tais praticados em locais ermos, sem testemunhas e a dificultar as possibilidades de socorro. Em latim, ‘solus cum sola in solitudine’.

A presunção de veracidade, contudo, não é absoluta, cedendo quando, a propósito da interpretação literal do próprio enunciado ora analisado, a palavra da vítima se apresente disforme, contraditória, obscura ou de qualquer modo, potencialmente mentirosa, situação que reclamará, à toda evidência, reconhecer a desincumbência da defesa de obliterar a prova acusatória.

(...)

Além disso, a 3a Seção do STJ aprovou a súmula 593 que dispõe sobre estupro de vulnerável.

Confira a íntegra do verbete:

‘O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.’

Cuida-se de presunção de violência juris et de jure, que comporta relativização apenas em casos excepcionalíssimos.
No caso, tendo o agente pleno conhecimento da idade da vítima na época do fato, deve ser inculpado na figura típica do art. 217-A do CP
.

Logo, improcede a súplica absolutória conclamada no apelo defensivo, mantida também a pena aplicada no mínimo legal de 08 anos de reclusão
” (Id. n. 132513674, p. 10, e Id. n. 132513675, pp. 1-2; destaquei).

De fato, o depoimento judicial da ofendida foi juntado nestes autos, assim como a integralidade do caderno processual da ação penal original, por determinação deste relator, e, das declarações prestadas pela vítima sob o crivo do contraditório, fica claro que
o requerente sabia que ela era menor de 14 anos de idade ao tempo do fato
(Id. n. 132521676, aos 2’45” do arquivo de mídia audiovisual), razão pela qual se patenteia inviável o acolhimento da pretensão absolutória deduzida neste feito.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –
TESE DE ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE REVELAM QUE O ACUSADO TINHA PLENA CIÊNCIA DA FAIXA ETÁRIA DA OFENDIDA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – NÃO CABIMENTO – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE SE REVELA DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A AGRAVANTE – REQUERIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – APELO DESPROVIDO.

Nos crimes de natureza sexual, em regra, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, mormente quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a persecução penal, as quais revelam de forma indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não há falar em absolvição por erro de tipo (CPP, art. 386, VI) se há nos autos elementos probatórios que comprovam que o acusado tinha plena ciência da faixa etária da vítima, abarcada pelo tipo penal previsto no art. 217-A do CP, conforme depoimento testemunhal, sem perder de vista que o acusado frequentava a residência da ofendida, tendo contato com seus familiares, e ela apresenta compleição física compatível com sua idade
.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar a reincidência do acusado, sendo despicienda a apresentação de certidão cartorária para tal mister
” (TJMT, Apelação n. 0006061-46.2018.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.7.2019; data da publicação: 11.7.2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVADA A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AFERIDAS PELOS RELATOS DA OFENDIDA ROBUSTECIDOS PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – PEQUENAS CONTRADIÇÕES INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A NARRATIVA CENTRAL – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À DESCONFIANÇA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado Orientativo n.o 10, TCCR/TJMT).

1.1. A autoria no crime de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir do coerente relato do fato delitivo pela vítima durante as duas fases processuais, indicando fidedignamente o acusado como autor da conduta, robustecido pelo laudo de exame de corpo de delito a que se submetera e pelos demais depoimentos judicializados, não sendo eventuais pequenas divergências entre as declarações prestadas pela menor em ambas as fases processuais ou mesmo entre sua versão e dados periféricos dos depoimentos testemunhais, capazes de descredibilizar os relatos da ofendida se as afirmações guardam fidelidade nos detalhes essenciais e estão a indicar, com precisão, o comportamento criminoso do réu no dia do fato.

2.
Não convém acolher a tese de erro de tipo no delito de estupro de vulnerável quando o agente delitivo possui elementos concretos para ao menos desconfiar da idade da vítima, sobretudo quando esta possui relação de amizade com o irmão do acusado, que possui a mesma idade da ofendida
.

3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0002031-94.2020.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.11.2021; data da publicação: 12.11.2021).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
da ação revisional e, nessa extensão,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022